Tribunal: TJDFT
Processo: 0751496-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751496-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. V. D. M. AGRAVADO: B. M. T . M. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por O. V. D. M. contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em cumprimento de sentença de alimentos (sob o rito da constrição patrimonial) determinou a penhora de 20% da renda bruta do executado, agravante, para o pagamento dos alimentos atrasados por ele devidos (proc. no 0709113-46.2020.8.07.0007, ID no 74816946). 2. O agravante, em suma, defende que o percentual de desconto referente à penhora determinada (20% da sua renda bruta), somado aos alimentos regulares (10% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios) estaria comprometendo mais de 50% da sua remuneração líquida. 3. Destaca que o desconto determinado na origem, referente à penhora realizada, será implementado dia 12/12/2020, o que demonstraria o risco de dano grave, de difícil reparação. Considerando que o valor total descontado é superior a 50% da sua renda líquida, defende a necessidade de imediata suspensão dos descontos inerentes à penhora (20% da renda bruta). 4. Aduz que a decisão que rejeitou os embargos de declaração deixou de apreciar a omissão e a obscuridade apontadas, pois a agravada apresentou documentos e não teria sido oportunizada a sua manifestação, o que afronta o contraditório e a ampla defesa. 5. Sustenta que a penhora deveria incidir sobre a remuneração bruta, mas com a exclusão dos descontos obrigatórios, sob pena de ultrapassar 50% do seu salário líquido. Alega violação ao binômio necessidade e possibilidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o desconto de 20% da sua remuneração bruta até o julgamento do mérito. 6. Pede a reforma da decisão para confirmar os efeitos da liminar e reconhecer a ocorrência de nulidade na origem (decisão de ID no 74816946), oportunizando a sua manifestação, com a suspensão da ordem de penhora de 20% da sua remuneração bruta. 7. Subsidiariamente, solicita que a penhora incida sobre a remuneração bruta, mas com os descontos das contribuições obrigatórias. Também pleiteou a redução da penhora para o valor de R$ 125,91 mensais ou percentual que observe a sua real capacidade contributiva. 8. Preparo (ID no 21949339 e no 21949340). 9. É o necessário. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 11. As questões inerentes à necessidade de readequação da verba alimentar defendida pelo agravante não podem ser objeto de apreciação no cumprimento de sentença. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1098592, 07033427920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Apesar de sustentar que houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para se manifestar quanto aos documentos juntados pela agravada nos autos originários (ID no 74816946), o agravante não demonstrou qual foi o prejuízo sofrido. 13. Todos os fundamentos apresentados pelo agravante foram objeto de deliberação, não sendo possível rediscutir questões que são inerentes à ação de conhecimento, pois se trata de cumprimento de sentença. 14. Entender que não foi cientificado quanto aos atos processuais praticados incorreria em ofensa à boa-fé objetiva, pois foi regularmente intimado e obteve ciência das decisões proferidas, assim como das manifestações da agravada, devendo ser observada a máxima “venire contra factum proprium”. 15. No agravo de instrumento de no 0747093-48.2020.8.07.0000, já havia sido ponderado que a limitação dos descontos a serem realizados na folha de pagamento do agravante para o pagamento dos alimentos regulares e dos atrasados, nos termos consignados na decisão recorrida, se mostra razoável e também proporcional. 16. Apesar de alegar que os descontos comprometerão mais de 50% da sua renda líquida, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório no sentido de que esses pagamentos comprometerão de alguma forma a sua subsistência ou de sua família. 17. Quando se trata de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos proventos dos devedores é mitigada. Precedente do STJ: AgInt no AREsp no 995.474/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; e deste Tribunal: Acórdão no 1112875, 07045518320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no PJe: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. O limite para o desconto dos valores em folha de pagamento deve ser verificado caso a caso, pois a única exigência legal e jurisprudencial é a garantia da subsistência digna do devedor, ainda que o débito não tenha natureza alimentar. Precedente do STJ: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 19. Para se garantir a máxima efetividade do processo, com a satisfação parcial do direito da credora e ao mesmo tempo preservar a dignidade do devedor, é razoável a manutenção dos descontos determinados na decisão recorrida. Não bastasse, o agravante sempre soube que teria que pagar a obrigação alimentar. Deveria ter feito o pagamento voluntariamente ou constituído um fundo próprio a ser utilizado no cumprimento de sentença. Agora, não pode, o Poder Judiciário, impor à credora que receba o pagamento nas condições em que o devedor se dispõe a pagar. Esse óbice é mais evidente na dívida alimentar. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Desnecessária a intervenção do Ministério Público, pois não há interesse de menor ou incapaz. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO